Tribunal: TJDFT
Processo: 0035124-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL, em face ao acórdão que desproveu os embargos de declaração opostos por FRANCISCO PESSOA CABRAL. Na origem, FRANCISCO PESSOA CABRAL ajuizou ação de extinção de condomínio em face à ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “No caso dos autos, o procedimento em questão alcançou o fim pretendido pelas partes, ensejando a extinção da demanda. Por todo o exposto, declaro extinto o processo, resolvendo o mérito, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas finais. Sem sucumbência.” O autor apelou apenas para impugnar a ausência de fixação dos honorários. O recurso foi desprovido. Francisco opôs embargos de declaração que foram desprovidos. Em face a esse acórdão, Odete interpôs agravo de instrumento (ID. 46779210). Nas suas razões, em apertada síntese, teceu argumentos acerca da impossibilidade de se transferir os efeitos do acórdão a terceiros. Os recorridos foram intimados para se manifestarem, mas apenas Francisco apresentou contrarrazões (ID. 47888031). A recorrente foi intimada para se manifestar acerca de vício de admissibilidade do agravo (ID. 48498837). É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Cabe ao relator inadmitir monocraticamente os recursos desprovidos dos pressupostos recursais nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. É sabido que o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento descrito no art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). [...] não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva. [...]” Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in litteris: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1693659, 07434882620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” In casu, a recorrente interpôs agravo de instrumento em face ao acórdão que desproveu os embargos de declaração opostos pelo agravado. Desse modo, verifica-se claramente que o acórdão não constitui ato judicial passível de impugnação pela via eleita porquanto não constitui decisão monocrática interlocutória tampouco se adequa a algumas das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. De mais a mais, ainda que interpusesse agravo interno também não seria adequado porque o que se impugna é uma decisão colegiada e não monocrática do Relator (artigo 1.021, caput, do CPC). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105